Tribunal: TJSP
Processo: 1009210-89.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da dívida questionada. Fato incontroverso ante a ausência de inconformismo da adversa.

PRESCRIÇÃO. Negativação indevida. Inocorrência. Inexistência de publicidade. As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da dívida questionada. Fato incontroverso ante a ausência de inconformismo da adversa.

PRESCRIÇÃO. Negativação indevida. Inocorrência. Inexistência de publicidade. As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas. Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva do suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.